Tribunal: TJPA
Processo: 0027923-68.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3576 - Denunciação caluniosa
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027923-68.2018.8.14.0401

APELANTE: LAIRA PASCALE BEMUYAL GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. NULIDADES. ANPP NÃO OFERECIDO. FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO É DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. TESTEMUNHA DISPENSADA PELA PRÓPRIA DEFESA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. BABÁ COAGIDA A REGISTRAR OCORRÊNCIA FALSA. INQUÉRITOS ARQUIVADOS. AFASTAMENTO DE PENA PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 45, § 1º, CP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal contra sentença que condenou a ré à pena de 03 anos de reclusão por denunciação caluniosa (art. 339, CP) em regime aberto com substituição por restritivas de direito, por imputar falsamente crimes ao ex-namorado e coagir babá a registrar ocorrência falsa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há quatro questões em discussão: (i) se a ausência de ANPP nulifica o processo; (ii) se houve cerceamento por não ouvir testemunha dispensada; (iii) se há insuficiência probatória; (iv) se cabe afastamento da pena pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O ANPP (art. 28-A CPP) constitui faculdade do Ministério Público no exercício da titularidade da ação penal, não configurando direito subjetivo do investigado.

2. O oferecimento de ANPP depende de juízo de conveniência e oportunidade do MP, não sendo possível impor sua celebração por decisão judicial.

3. A ausência de insurgência oportuna quanto à falta de proposta de ANPP acarreta preclusão, sobretudo quando arguida apenas após sentença condenatória.

4. Não há cerceamento quando a própria defesa dispensa oitiva de testemunha em audiência, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo).

5. A babá Thaís declarou em acareação que foi coagida pela ré e sua mãe a registrar boletim falso contra Janser, nunca tendo presenciado ameaças ou ofensas.

6. A vítima relatou que a ré registrava reiteradamente ocorrências falsas para prejudicá-lo em disputas de guarda, tendo todos os inquéritos sido arquivados por ausência de elementos.

7. A ré admitiu que a ocorrência baseou-se em relatos da babá, mas não conseguiu demonstrar a veracidade das acusações feitas contra a vítima.

8. O crime de denunciação caluniosa exige imputação de fato criminoso sabendo ser falsa, circunstância evidenciada pela coação à babá e arquivamento dos inquéritos.

9. A pena pecuniária é mantida quando substituída pena corporal por restritivas de direito, nos termos do art. 45, § 1º, do CP, mostrando-se adequada e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O acordo de não persecução penal (ANPP) constitui faculdade do Ministério Público, não configurando direito subjetivo do investigado, sendo incabível determinação judicial de sua oferta.

2. A ausência de insurgência oportuna quanto à falta de proposta de ANPP acarreta preclusão, sendo intempestiva alegação após sentença condenatória.

3. Não há cerceamento de defesa quando a própria defesa dispensa oitiva de testemunha, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prova de prejuízo).

4. O crime de denunciação caluniosa configura-se pela imputação de fato criminoso a pessoa determinada sabendo ser falsa a imputação, evidenciada pela coação a terceiro e arquivamento de inquéritos.

5. A pena pecuniária é mantida quando substituída pena corporal por restritivas de direito, nos termos do art. 45, § 1º, do CP, mostrando-se adequada ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 45, § 1º, 59, 68 e 339; CPP, arts. 28-A, 155, 386, VII, e 564, III, 'c'.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC: 159643 RJ, Quinta Turma, j. 19/04/2022; STJ, AgRg no REsp 1.912.425/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; STF, entendimento da Primeira Turma sobre ANPP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Laira Pascale Bemuyal Guimarães
, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que a condenou a pena de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 68 dias multa, pela violação do art. 339, do CPB, em regime aberto, sendo a pena corporal posteriormente substituída por duas penas restritivas de direito.

Narra a denúncia, ID 21629787, de forma sintética,
que no dia 11/03/2017 a denunciada Laira Pascale Bemuyal Guimarães registrou Boletim de Ocorrência imputando falsamente a seu ex-namorado Janser Sampaio Tavares, os crimes de ameaça e difamação, coagindo inclusive a babá de sua filha a registrar ocorrência falsa de crime contra a vítima, visando prejudicá-lo.

Instruído e julgado o feito, a denunciada foi condenada à pena ao norte informada.

Em razões recursais
, ID 22861606
, a defesa requer, em preliminar, a nulidade absoluta do feito, por não ter sido oferecido acordo de não persecução penal à acusada, bem como pela suposta ocorrência de cerceamento de defesa quando não foi ouvida a testemunha Thais Barbosa Carvalho que, apesar das partes terem dispensado, seria necessário a elucidação do fato.

No mérito
, postula a absolvição, por entender que não existem provas nos autos que comprove a alegada autoria delitiva a ela atribuída.

De forma subsidiária, pretende o afastamento da pena pecuniária imposta.

Em contrarrazões
, o
Parquet
requer a manutenção da sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação se encontra adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINAR:

Da pretendida nulidade da ação penal.

A defesa sustenta nulidade processual sob o fundamento de que
não
teria sido oportunizado o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), bem como pela suposta ocorrência de cerceamento de defesa quando não foi ouvida a testemunha Thais Barbosa Carvalho que, apesar das partes terem dispensado, seria necessário a elucidação do fato.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

O Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, constitui faculdade conferida ao Ministério Público, no exercício de sua titularidade da ação penal pública, não configurando direito subjetivo do investigado.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento de que o oferecimento do ANPP depende de juízo de conveniência e oportunidade do Ministério Público, não sendo possível impor sua celebração por decisão judicial.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. DENÚNCIA OFERTADA E RECEBIDA. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL E REALIZAÇÃO DO ACORDO. NÃO CABIMENTO. FACULDADE DO PARQUET. RECUSA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. (...) 3. Esta Corte Superior entende que não há ilegalidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto. 4. De acordo com entendimento já esposado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal é conferida exclusivamente ao Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado. 5. Cuidando-se de faculdade do Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal. 6. Recurso não provido.” (STJ - RHC: 159643 RJ 2022/0018774-0, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2022)

“3. O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal.” (STJ, AgRg no REsp 1.912.425/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma).

Ademais, conforme ressaltado nos autos, não houve qualquer insurgência oportuna da defesa quanto à ausência da proposta, razão pela qual eventual alegação encontra-se atingida pela preclusão, sobretudo quando arguida apenas após a prolação da sentença condenatória.

Assim, a ausência de proposta de ANPP não configura nulidade processual.

Também não procede a alegação de cerceamento de defesa.

Consta dos autos que a própria defesa renunciou à oitiva de determinadas testemunhas em audiência, circunstância que afasta qualquer alegação posterior de prejuízo.

Nesse contexto, inexistindo demonstração de efetivo prejuízo, incide o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não há nulidade sem prova de dano processual.

Assim,
rejeito a preliminar suscitada
.

MÉRITO:

Da pretendida absolvição por alegada inexistência de provas nos autos sobre a autoria delitiva.

Postula a defesa a absolvição do apelante, por alegada inexistência de provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída.

O conjunto probatório produzido ao longo da instrução revela-se coeso e suficiente para amparar o decreto condenatório.

Conforme restou demonstrado nos autos, a apelante registrou boletim de ocorrência imputando falsamente ao seu ex-companheiro a prática de crimes de ameaça e difamação, o que culminou na instauração de investigação policial que, posteriormente, foi arquivada por ausência de elementos que indicassem a prática delitiva por parte da vítima.

Além disso, consta dos autos, no depoimento procedido pela testemunha
THAÍS BARBOSA CARVALHO,
em sede inquisitiva, ID 21629780, que:

“(...) QUE, a declarante trabalhou como babá da criança de nome Letícia Pascale Bemuyal Tavaes no período de fevereiro/2017 a maio/2017 tendo como patroa a mãe da criança, de nome LÁIRA PASCALE BEMUYAL GUIMARÃES; QUE, durante o período em que realizou essa atividade jamais presenciou o senhor JANSER SAMPAIO TAVARES, pai da criança, ofendendo a senhora LAIRA PASCALE BEMUYAL GUIMARÃES; QUE, também não presenciou qualquer ameaça proferida pelo senhor JANSER contra a pessoa da senhora LAIRA; QUE, nunca foi constrangida ou ameaçada de demissão pelo senhor JANSER, no entanto a senhora LAIRA a constrangeu e ameaçou de demissão diversas vezes; PERGUNTADO À DECLARANTE como ocorria tal constrangimento e qual o objetivo de LAIRA ao fazê-lo, RESPONDEU QUE, a senhora LAIRA exigia que a declarante afirmasse que não queria mais acompanhar LETÍCIA quando esta tivesse que ficar com o senhor JANSER, sendo que LAIRA queria que a declarante falasse mentiras a respeito das atitudes daquele senhor para prejudica-lo, esclarecendo ainda que a senhora LAIRA ameaçava a declarante de demissão caso não atendesse às suas exigências; QUE, acrescenta ainda que no ato de sua demissão a senhora LAIRA disse que iria prejudica-la fazendo com que o senhor JANSER "sujasse" (textual) o nome da declarante; QUE, a senhora LAÍRA disse que a declarante não devia procurar a justiça do trabalho pra buscar por seus direitos pois iria perder a causa; QUE, foi obrigada pela senhora LAIRA a registrar o BOP n.° 00002/2017.105316-1 onde teve que afirmar que estava sendo assediada moralmente, ameaçada, proibida de usar qualquer banheiro de sua residência, e tratada em tom muito agressivo, sendo que a senhora LAIRA ameaçou a declarante de demissão caso não registrasse o boletim; QUE, posteriormente a declarante retornou a essa seccional de São Brás onde admitiu que havia feito falsa comunicação de fato criminosos pelo que inclusive foi autuada no TCO N.° 00002/2018.100906-9; QUE, acrescenta que LAIRA chegou a afirmar para a declarante que tinha influência juntamente com seu atual namorado para fazer alguma coisa contra a família da declarante.”

À ID 21629784, consta Termo de Acareação procedido entre a testemunha Thaís Barbosa Carvalho e a ré
, onde esclareceu a testemunha Thais Barbosa que nunca foi assediada pelo senhor Jasen e que foi constrangida pela senhora Laila, ora apelante, e pela sua genitora, a registrar um Boletim de Ocorrência em desfavor de Janser, enfatizando que nunca presenciou qualquer ameaça proferida pelo Sr. Jansen.

Essa testemunha foi posteriormente, em sede judicial, dispensada por ambas as partes, ID 21629921, motivo este que não foi ouvida em juízo.

As declarações da vítima, JARSEN SAMPAIO, em juízo
, também indicaram que a acusada reiteradamente registrava ocorrências policiais com o intuito de prejudicá-lo, inclusive em meio a disputas relacionadas à guarda da filha do casal, esclarecendo,
mídia de ID 21629863, que
: “
a denunciada pediu medidas protetivas e alimentos gravídicos em seu desfavor, que já prestava assistência à denunciada na época, que ajustaram a guarda da criança, que a denunciada registrou outras ocorrências contra o declarante, que a denunciada ameaçava as babás, que em apenas dois anos a denunciada contratou seis babás diferentes, que a denunciada coagiu a babá Thaís a fazer uma ocorrência em seu desfavor, que todas as vezes que era registrado um boletim de ocorrência a denunciada entrava em juízo requerendo algo diferente como a guarda unilateral, que acredita que a denunciada pretendia conseguir a guarda unilateral e o aumento da pensão alimentícia, que começou a filmar o momento em que buscava sua filha a fim de evitar futuras acusações falsas por parte da denunciada, que todos os inquéritos policiais foram arquivados, que teve que fazer tratamento psicológico em virtude dos quatro anos que sofreu com medidas protetivas, que a primeira protetiva foi concedida em 2016, que a denunciava dificultava seu convívio com a filha, que a babá Thaís se arrependeu de ter registrado a ocorrência falsa, que Thaís lhe procurou e mandou mensagens por contato eletrônico, que foi registrado ocorrência de comunicação falsa de crime contra Thaís, que nenhuma das babás trabalhou para o declarante, que mantinha contato com as babás durante as visitas, que a denunciada começou a proibir as babás de acompanharem as visitas
.”.

A apelante,

LAIRA PASCALE BEMUYAL GUIMARÃES
, em seu depoimento em juízo, mídia de ID 21629922, afirmou que a ocorrência policial que registrou foi baseada nos relatos da testemunha Thais Barbosa, além do que, não conseguiu demonstrar de forma clara as acusações que fez em face da vítima Jansen.

Tais elementos demonstram que a apelante imputou falsamente a prática de infração penal a terceiro, ciente da inexistência do fato criminoso, configurando plenamente o delito previsto no art. 339 do Código Penal.

Cumpre destacar que, para a configuração do crime de denunciação caluniosa, exige-se que o agente impute fato criminoso a pessoa determinada, sabendo ser falsa a imputação, circunstância evidenciada no presente caso.

Portanto, o acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa revela-se suficiente para sustentar a condenação, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.

Por último, no que tange ao pretendido afastamento da pena pecuniária imposta quando substituída a pena corporal por restritivas de direito, tal pretensão não merece prosperar, uma vez que a medida encontra respaldo no art. 45, §1º, do Código Penal, mostrando-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso.

Dessa forma, não há reparos a serem feitos na sentença condenatória, que analisou adequadamente as provas e aplicou corretamente o direito ao caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE
provimento
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026